Tribunal: TJMT
Processo: 0018051-91.2016.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018051-91.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 432.548.371-34 (APELANTE), THIAGO ALVES DONEGA - CPF: 300.235.098-21 (ADVOGADO), HELMA AUXILIADORA MARTINS DA CUNHA E LAGRECA - CPF: 807.443.031-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– PRETEXTO –
NULIDADES
–
INÉPCIA DA DENÚNCIA
– DESCRIÇÃO DE FATOS GENÉRICOS – INVIABILIDADE – SENTENÇA PROLATADA –DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES. DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP PREENCHIDOS – PRELIMINAR REJEITADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – CABE AO MAGISTRADO DECIDIR QUAIS PROVAS SÃO NECESSÁRIAS PARA A INSTRUÇÃO – PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO – PRELIMINAR AFASTADA –
NULIDADE DA SENTENÇA
– AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS – INVIABILIDADE – MAGISTRADO SINGULAR QUE ANALISOU TODOS OS PEDIDOS – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
– CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE –
IN DUBIO PRO REO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO
– CONTRAVENÇÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial.”
(
AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.12.2017)”

A sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que
“nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.

Sendo verificado nos autos que o magistrado singular analisou todos os pedidos aventados pela defesa, não há que se falar em nulidade da r. sentença.

Demonstrada a materialidade e a autoria delitiva da contravenção penal de vias de fato, com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações hígidas e coerentes da vítima, apontando o apelante como o autor dos tapas em seu braço, não há que se falar em absolvição.

O princípio do
in dubio pro reo
somente pode ser invocado quando há incertezas quanto à autoria ou a materialidade da infração, o que não se verifica no caso dos autos.

Ainda, ressalta-se que, em delitos dessa natureza, que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da ação penal n.º 0018051-91.2016.8.11.0042 (Código 441434), originária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Cleber Figueiredo Lagreca
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/41, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprido em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, a qual seja, prestação de serviço à comunidade, a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Inconformado, o acusado através de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 84014956). Em suas razões busca
preliminarmente:

A inépcia da denúncia, vez que nos autos não fora demonstrada a conduta de via de fatos.

A nulidade da oitiva da vítima e declarar a anulação da r. sentença, ante a violação do contraditório e da ampla defesa.

Nulidade da r. sentença, vez que não foram analisados os pedidos da defesa em sede de alegações finais.

No mérito
, requer a absolvição do apelante, ante a inexistência de provas seguras a sustentar a condenação, nos termos do art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu integral improvimento, a fim de manter inalterada a r. sentença (Id. 89054480).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, de forma a manter incólume a sentença proferida pelo magistrado
a quo
(Id. 89569959), sintetizando o entendimento conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO APELANTE. Preliminarmente: a) Da inépcia da denúncia: Não acolhimento. Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal - Figura típica devidamente apontada. b) Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa: Não acolhimento. Não configuração - Impedimento de produção de prova incapaz de auxiliar na elucidação dos fatos - Eventual cerceamento que estaria revestido de preclusão, caso configurado. c) Da nulidade da sentença por ausência de análise dos pleitos formulados pela defesa em sede de alegações finais: Rejeição. Pleitos devidamente analisados e sopesados - Pretensão já formulada e rejeitada em sede de embargos de declaração. Mérito: Pretensão de absolvição que não merece acolhida - Materialidade e autoria bem delineados – Palavra da vítima que, no caso, se reveste de especial relevância probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos que compõe o arcabouço. Parecer pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A defesa requer a inépcia da denúncia, vez que está não descreve a conduta de vias de fato.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 32732518):

“(...)Destaca-se do feito que, o denunciado CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA e a vítima Helma Auxiliadora Martins da Cunha foram casados por aproximadamente dois anos e sete meses, sendo que não possuem filhos em comum.

FATO 01:

Depreende-se que, no dia 09 de junho de 2015, em via pública, nesta Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA
praticou vias de fato em face da vítima
Helma Auxiliadora Martins da Cunha, sua ex-esposa.

Relata-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado foi devolver o veículo para a vítima, uma vez que tinha levado para consertar e no momento que chegou, o denunciado pediu para que a vítima entrasse porque precisaria buscar a genitora dele e depois ela os deixariam na casa dela (genitora).

Após buscar a genitora do denunciado, a qual foi deixada em local diverso de sua residência, o denunciado pediu para que a ofendida que o deixasse em sua casa. Entretanto,
no percurso, o denunciado agrediu a vítima, em razão dela ter negado sair com ele e porque ela pediu que diminuísse a velocidade.

Verifica-se que,
as agressões apenas cessaram quando a vítima puxou o freio de mão e tirou a chave do veículo, correndo pela rua gritando por socorro.

FATO 02:

Depreende -se que, no dia 06 de julho de 2015, por meio de mensagem de celular, nesta Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA ameaçou por meio de palavras a vítima Helma Auxiliadora Martins da Cunha, sua ex-esposa, de causar-lhe mal injusto e grave.

Destaca -se dos fatos, que após descobrir que a vítima estava em um novo relacionamento, começou a mandar mensagem de celular ameaçando -a, afirmando que “SÓ TEM UMA DIFERENÇA, A COLHEITA NA SUA LAVOURA NÃO CHEGOU”, “HÁ SOBRE O TEMPO PRECIOSO, ACHO QUE ACHOU O CARA CERTO, ENGRAVIDA LOGO QUE SEU TEMPO É CURTO... BOA SORTE” (sic) (nosso grifo) (fls. 04).

Temendo o comportamento do denunciado, a vítima foi até a Delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, bem como representou criminalmente, de acordo com fls. 09.

Assim agindo, o denunciado CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA violou as normas contidas no art. 21 (VIAS DE FATO) do Decreto-Lei 3.688/41 c/c art. 147 (AMEAÇA) c/c art. 61, II, “f” c/c art. 69, todos do Código Penal razão pela qual requer seja citado, processado e ao final condenado, nos termos da lei.

(...)”

Observa-se que da leitura da peça acusatória afere-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi descrito pelo órgão acusador, porquanto a denúncia traz congruente exposição e contextualização do fato criminoso imputado ao acusado.

Portanto, a denúncia atende aos requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada e suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive nesta instância recursal.

A denúncia é clara, detalhada e descreve as condutas delituosas imputadas ao apelante, de modo a possibilitar o exercício da mais ampla defesa.

Ademais, a concisão da denúncia é medida que se impõe para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender.

A descrição dos fatos, segundo a lição de Júlio Fabbrini Mirabete, “
não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida
”. (Código de Processo Penal Interpretado. 4. ed., São Paulo: Atlas, 1996, p. 90).

No caso dos autos, a denúncia atendeu todos os requisitos do citado artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias, qualifica o réu e lhe confere integral conhecimento sobre os crimes que lhe são imputados, garantido, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa em toda sua plenitude.

Assim, a exordial acusatória, sob nosso entendimento, mostra-se apta a cumprir seu papel constitucional de dar ciência ao réu dos fatos que contra ele são imputados, como se observa de sua simples leitura, mostrando-se, por isso, acertada a decisão que a recebeu.

Neste sentido:

“É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da ampla defesa, o que ocorreu na espécie.” (HC 389013 / PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.12.2017)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial.” (AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.12.2017)

Atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não há como reconhecer a alegada nulidade processual.

Pelo exposto, rejeito a nulidade arguida.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Defesa requer a anulação da r. sentença, vez que fora violado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Data vênia, razão não assiste ao acusado.

Cumpre consignar que cabe ao Magistrado, avaliando o contexto probatório, decidir quais são as provas realmente necessárias à instrução do processo, devendo indeferir as que refutar inúteis ou meramente protelatórias, sem prejuízo, é claro, dos direitos e garantias fundamentais constitucionais das partes.

A sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.

Nada obstante a desconformidade da defesa com o procedimento adotado pelo magistrado sentenciante, não houve comprovação de qualquer prejuízo efetivo sofrido pela defesa do réu.

Além disso, o magistrado singular entendeu que as indagações pretendidas pelo réu eram de todo impertinentes, não tendo estas, poder para influenciar quanto a sua não culpabilidade.

O juiz sentenciante assim consignou (Id. 32859480):

“(...) No que concerne a alegação defensiva de Cerceamento de Defesa, é importante salientar que o Juiz é o destinatário das provas, o qual tem o dever de conduzir o ato instrutório, deferindo ou indeferindo as provas pretendidas, mediante valoração sob a sua pertinência ou não na busca da verdade real.

Com efeito, este Magistrado não faz qualquer distinção se a pergunta realizada fora formalizada pela Acusação ou pela Defesa, desde que contribua de forma lícita para a elucidação dos fatos em análise.

No caso em tela,
após longa perquirição pelo Ministério Público acerca das circunstâncias dos fatos, a Defesa novamente formalizou perguntas semelhantes, sendo que os respectivos pontos questionados já estavam devidamente esclarecidos pelas perguntas anteriores, de modo que este Magistrado, por já estar convencido das provas produzidas acerca daquela questão em concreto, determinou que a Defesa se limitasse às questões estritamente criminais e ainda não esclarecidas judicialmente, inclusive por economia processual, de modo que a Defesa assentiu, formalizou mais algumas perguntas, encerando o depoimento da ofendida na sequência
(CD – fl. 158).

Destaco, por oportuno, que o ato instrutório que se ultimou na data de 29/01/2019 fora repetido em atenção ao pedido da Defesa, uma vez que a Audiência de Instrução realizada no dia 31/07/2018, em que fora colhido o depoimento da vítima, sem a presença da defesa técnica do acusado, uma vez que o réu era advogado em causa própria e a ofendida preferiu prestar seu depoimento sem a presença do acusado, fora declarada nula, nos termos da decisão de fls. 137/138.

Por consequência, por ter sido colhido o depoimento da ofendida com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa na data de 31/07/2018, esclareço que o CD audiovisual de fl. 101 sequer fora ouvido por este Magistrado, de modo que, em razão do ato ter sido declaro NULO – fls. 137/138, não há também como acolher o pedido da Defesa de consideração do depoimento em voga como meio de prova nos presentes autos.

Nessa ordem de ideias, não há que se falar em qualquer nulidade nos presentes autos ou cerceamento de defesa, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da Defesa de NULIDADE ABSOLUTA dos atos praticados. (...)”

Dessa forma, resta claro a ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa, de modo que não encontro nulidade a ser decretada.

Pelos fundamentos expostos, os aspectos recursais arguidos em sede de preliminar, devem ser prontamente afastados, sob o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, ante a ausência de demonstração do prejuízo ao exercício da ampla defesa, assim como não se vislumbra ofensa ao princípio do contraditório, ressaltando o entendimento do Pretório Excelso, de que ainda que a nulidade seja absoluta é de se observar o princípio
pas de nullité sans grief.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – EVENTUAIS VÍCIOS EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – REVISÃO CRIMINAL EM TRÂMITE NESTE EG. TRIBUNAL –ORDEM DENEGADA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores “não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” [EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019]. Ademais,
em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa pas nullité sans grief , a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega.

(N.U 1015967-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) ”

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS.

O impetrante alega que
“a vítima HELMA AUXILIADORA, enquanto servidora efetiva do TRE/MT (lotada inicialmente em Comodoro/MT), usou de verdadeiro estratagema dissimulado para forjar motivação inidônea para sua pretensa remoção a comarca da Capital (inicialmente pretendida), de forma a desconfigurar totalmente a tipicidade do ARTIGO 21 DO DECRETO -LEI 3.688/41(CONTRAVENÇÃ O DE VIAS DE FATO). (sic. Id. 84014956)”

Salientando ainda que o magistrado singular deixou de analisar o referido pedido, bem como não se posicionou quanto ao seu entendimento acerca da tese suscitada.

Assim, a defesa requer a nulidade da sentença, vez que não foram analisados os pedidos da defesa em sede de alegações finais.

Sem razão.

Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que o juiz sentenciante sustentou que todas as teses levantadas pela defesa foram analisadas e sopesadas.

Além disso, observa-se que os pedidos realizados em sede de alegações finais, foram objetos de embargos de declarações, os quais foram rejeitados pela autoridade sentenciante, nos seguintes termos (Id. 32859956):

“(...)Trata-se de EMBARGOS DE DECLARACAO COM EFEITOS INFRINGENTES opostos por Cleber Figueiredo Lagreca - fls. 283/286, em face da sentença penal condenatória prolatada nos autos, em que condenou o embargante a 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples - fls. 276/282.

Lnstado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento dos embargos opostos pelo embargante, em razão da simples pretensão de reforma da sentença proferida não comportar a oposição de embargos, e sim do recurso de apelação - fl. 290.

Com efeito, verifico que, de fato, o embargante pretende a reforma da sentença penal condenatória anteriormente proferida em seu desfavor, para ver-se absolvido, baseando-se na suposta omissão desse juízo na análise da alegação de violação do art. 5º da Constituição Federal, na ausência de realização do exame de corpo de delito para comprovação das lesões corporais da vítima e na ausência de análise da tese de que a vítima inventou os fatos para conseguir sua remoção a esta Comarca.

Entretanto,
todas as questões suscitadas pela Defesa já foram objeto de análise na sentença
de fls. 276/282, mesmo porque
este Juízo consignou expressamente na sentença recorrida a ausência de qualquer nulidade nos autos
e, portanto, a
ausência de qualquer ofensa ao disposto no art. 5º da CF/88
, bem como esclareceu que o delito de vias de fato se consubstancia em “ataques de violência contra pessoa que não caracterizam lesões corporais ” – fl. 278, não sendo imprescindível, por óbvio, a realização de exame de corpo de delito para se atestar a materialidade delitiva.

Nessa ordem de ideias, este Juízo se convenceu, de forma segura, dos elementos objetivos e subjetivos da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, caindo por terra, pois, a simples alegações do embargante de que se trata de uma invenção da ofendida para que fosse possível sua remoção, enquanto servidora pública, para esta Capital.

No caso em tela, vislumbro que o embargante aparentemente deseja a simples modificação da sentença penal condenatória anteriormente prolatada, para ver-se absolvido, o que não é admitido pelo sistema jurídico em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido: “Não se admitem embargos de declaração com a finalidade imediata de se anular ou reformar a decisão embargada”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4*‘ ed. rev., atual. e ampl. — Sfio Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1522). (...)

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos, pelo que MANTENHO incólume a sentença de fls. 276/282, por seus próprios fundamentos. (...)”

Logo, verifica-se dos autos, que todas as teses levantadas pela defesa foram devidamente analisadas, não havendo assim que se falar em nulidade da r. sentença.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da ação penal n.º 0018051-91.2016.8.11.0042 (Código 441434), originária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Cleber Figueiredo Lagreca
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/41, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprido em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, a qual seja, prestação de serviço à comunidade, a ser indicada pelo Juízo da Execução.

A defesa busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a ausência probatória, nos termos do art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

DA ABSOLVIÇÃO.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência (Id. 32732522), termo de declarações (Id. 32732523), termo de representação criminal (Id. 32732524), pedido de providências protetivas (Id. 32851561), termo de qualificação indireta (Id. 32851567), e relatório policial (Id. 32851569).

No tocante à autoria do delito, restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima Helma Auxiliadora Martins da Cunha, em seu depoimento perante a autoridade policial alegou:

“(...)
Que ficou casada com o autor pelo período de dois anos e seis meses aproximadamente, mas já se conheciam acerca de 07 anos, dessa relação não tiveram filhos. Que essa relação era muito conturbada, sendo agressões verbais e físicas por parte do autor; Que conviveu todo esse tempo achando que ele ia mudar, vez que após as brigas, havia sempre a promessa por parte dele que ele iria mudar; Que a vítima tinha conhecimento de que ele teve problemas com entorpecentes e álcool desde a adolescência; Mas antes se casarem aparentemente ele havia parado com o vício; Mas logo após o casamento o seu comportamento se agravou; Sendo que ele ficou mas agressivo do que já era e voltou a beber a usar entorpecente; Que não aguentando essa situação a vítima saiu de casa no dia 01/11/2014, porque também foi ameaçada de morte pelo autor, onde ele lhe apontou um revólver calibre 38, dizendo que ia matá-la; Que a vítima saiu de casa e não registrou esses fatos; Que mesmo tendo saído de casa o autor nunca lhe deixou em paz, querendo que ela voltasse para ele como se nada tivesse acontecido, como ela se recursou e recusa não voltar mas para esse relacionamento, ele lhe manda mensagens ameaçadoras e perturbadoras pelo celular; Que a vítima por causa dos problemas que com ele nesse relacionamento, faz tratamento psicológico regularmente, e somente agora resolveu registrar Boletim de Ocorrência, vez que ele não a deixa em paz; Que já foi homologado o Divórcio, inclusive a vítima atendeu a todas as exigências dele neste ato, para se livrar dele totalmente; Mas isso não aconteceu, vez que o acordo não está sendo cumprido por ele, como também não tem paz por causa das atitudes constrangedora do autor; Que na data dos fatos ele lhe mandou as seguintes mensagens “VOCÊ MERECE PORRADA, VOCÊ MERECE MORRER, A SUA COLHEITA AINDA VAI CHEGAR”, ESTOU INDO A TAL LUGAR NÃO ME DÊ O DESPRAZER DE ENCONTÁ-LA COM OUTRO, ETC; Que como a declarante está se relacionamdo com outra pessoa ele manda mensagens dizendo para que ela coloque fotos dos dois nas redes sociais, com ironia e falta de respeito; Que ele inverte a situação da separação, dizendo que ele se separou da vítima porque ela é homossexual, e o traiu com outra mulher; Que no dia 09/06/15, o autor ligou para vítima para pegar o carro, e leva-lo para o conserto vez que antes do Divórcio ele havia batido o seu carro, então ficou acordado que ele iria arrumar, e como foi feito esse acordo a vítima entregou o carro para ele; Mas ele ficou com o carro três dias, a vítima ligou pedindo o carro de volta, sendo que ele disse que devolveria o veículo no período da tarde, deixando-o no serviço da vítima, mas isso não aconteceu; Que quando ele chegou pediu para vítima entrar no veículo alegando que precisaria buscar a mãe dele no médico e que de lá a vítima deixaria ambos casa da mãe dele; Que ao pegar a mãe dele, ela ficou em outro local, ele pediu para a vítima deixa-lo em casa, e nesse percurso ele agrediu a agrediu fisicamente onde ela ficou com hematomas visíveis no braço direito, tudo isso porque ela lhe pediu para que ele reduzisse a velocidade, pois ele corria muito e também ele queria sair com ela naquela oportunidade, ela não aceitou; Que a vítima conseguiu puxar o freio de mão e arrancou a chave da mão dele, saiu correndo do veículo, pedindo socorro na Avenida Isaac Póvoas, foi então que ele resolveu sair correndo e desapareceu; Salientando que a vítima tem uma inflação de transito para pagar de transitar em alta velocidade superior ao permitido, no horário de 13:11 hs, do mesmo dia que aconteceu os fatos, e ele já disse que não vai pagar; Por ele não a deixar em paz e ela está com medo dele pelo seu temperamento registrou o BO; (...)”

Na fase judicial, a vítima
Helma Auxiliadora Martins da Cunha, asseverou que:

“(...)
O primeiro fato foi no dia 09 de junho de 2015, a gente já estava separado e ele pegou o meu carro e depois de muita insistência para ele devolver o carro pra mim, ele deu uma desculpa de que ele precisava buscar a mãe, passou me pegou no trabalho e ai, no caminho, pegou a mãe, acho que no psiquiatra, que inclusive é a psiquiatra dele e depois que ele deixou a mãe,
ele pediu que eu deixasse ele em casa e no caminho ele me agrediu, porque eu me recusei a ir num baile de dia dos Namorados
. Ele queria que eu fosse num baile do dia dos namorados, a gente tava divorciado, já separado.
Fora perguntado:
E a agressão, como foi?
Oitiva: 02min46s
–
Eu falei que ele tava correndo muito, inclusive levei uma multa por isso, ele que tava dirigindo, ele começou a bater no meu braço.
Fora perguntado: Ele estava dirigindo ou a senhora? Oitiva: 03min07s – Ele estava dirigindo até deixar a mãe, ai depois eu peguei o volante, ai, quando eu peguei o volante, falei “então tá eu que vou te deixar em casa, mas eu já vou dirigindo”, justamente para evitar que ele pegasse meu carro de novo, ai então nesse trecho que eu peguei, antes não, quando ele começou a correr muito, foi no caminho para buscar a mãe, ele já começou a se alterar, se alterou ali, ai depois deixamos a mãe dele, ai eu peguei o volante, não tava confiando muito. Ai,
eu peguei o volante e ai ele começou a bater no meu braço, meu braço ficou todo roxo
e eu sem pode parar o carro no lugar que eu tava, quando eu consegui para foi ali na...no centro na Isaac Póvoas quando ela cruza com a Barão, mais ou menos, ai consegui pedir ajuda. Ai, ele saiu do carro e subiu a Barão de Melgaço que inclusive é próximo a casa da mãe dele, ai ele subiu e desapareceu. (...) (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 89054480) ”

Na fase inquisitiva o apelante foi qualificado de forma indireta. Já em seu interrogatório na fase judicial, o mesmo negou a prática delitiva, informando que o relacionamento fora conturbado, que sempre ocorreram brigas e intrigas, mas que nunca agrediu a vítima.

Conforme o acima exposto, verifica-se que apelante praticou a conduta descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Em que pese o apelante tenha agredido fisicamente a vítima, afrontando a sua incolumidade pessoal, o que configura a prática da contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Imperioso salientar que, em regra, a transgressão de vias de fato não deixa vestígios e, portanto, o exame de corpo de delito é desnecessário, podendo ser comprovada a sua ocorrência por outros meios de prova, especialmente a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Isso porque a conduta prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 consiste na violência física empregada contra a pessoa, sem a produção de lesão corporal. Tem-se, assim, um tipo penal subsidiário, que visa à proteção da incolumidade pessoal, quando não se consumar o delito mais grave.

Neste sentido, trago as lições de Marcello Jardim Linhares:

“Conceitua-se as vias de fato como a briga ou luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorra ofensa a sua integridade física. Em síntese, vias de fato são práticas de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. ”

(LINHARES, Marcello Jardim. Contravenções Penais (comentários ao Decreto-Lei 3.688, de 3-10-1941 e as contravenções previstas em leis especiais). São Paulo: Saraiva, 1980, V. I e 2, p. 164) ”

Via de consequência, a ausência de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela dita contravenção.

Neste sentido:

[...] É prescindível a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, porquanto a materialidade dessa infração pode ser demonstrada por outros meios de prova e, no caso em exame, está comprovada pela palavra segura da vítima, que é corroborada pela narrativa do próprio apelante em juízo, bem como pelo depoimento judicial do policial civil que atendeu a ocorrência.2. Nas infrações penais cometidas contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, dada a relevância penal da conduta, a reconciliação do casal não implica em atipicidade da conduta e tampouco em desnecessidade da pena, sendo de rigor a manutenção da condenação. [...] (N.U 0000095-54.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)”

[...] É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois ela pode não deixar vestígios. A materialidade, portanto, pode ser demonstrada pela palavra da vítima, que, assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJMT – Ap 70497/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)”

Outrossim, é assente na jurisprudência que
“
a prática da contravenção penal de vias de fato

nem sempre deixa vestígios na vítima
,
motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova
”.

(STJ – HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

É o que ocorre no caso concreto.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois, não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Observa-se que a vítima afirmou, categoricamente, nas duas oportunidades em que foi indagada, que o apelante lhe bateu no braço, enquanto está estava dirigindo, conforme os relatos transcritos.

Importa destacar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

Neste sentido:

“[....] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018) [...] (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)”

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO. 1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação. [...] (N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).”

“[...] Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.”
(
N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)
.”

“[...] O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].” (N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)”

Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que a palavra da vítima, coerente e segura, é suficiente para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente à contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41).

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto em favor de Cleber Figueiredo Lagreca, e no mérito, nego provimento, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021